Tribunal: TJDFT
Processo: 0707665-74.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Processo: 0707665-74.2025.8.07.0003 Apelante(s): REULLY ALVES LESSA OLIVEIRA Apelado(s): AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================== DESPACHO ================== Vistos, etc. Observa-se que transcorreu “in albis” o prazo para comprovar documentalmente a alegada hipossuficiência (ID’s 75151124 e 75608287), tampouco consta o recolhimento das custas recursais. Em atenção ao contido no arts. 1.007 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[1], concede-se o prazo de 5 (cinco) dias para o apelante recolher as custas recursais em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil[2], sob pena de ser declarada a deserção do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem-se para análise do mérito. Brasília/DF, 28 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.